Tribunal: TJES
Processo: 5005945-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005945-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outros
RECORRIDO: PEDRO RIBEIRO GONCALVES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5005945-40.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: PEDRO RIBEIRO GONÇALVES

EMBARGADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo requerente/embargante em face de acórdão que acolheu o recurso inominado interposto pelo embargado/
requerido
julgando improcedente os pedidos prefaciais.

Embargos opostos intempestivamente.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada
obscuridade
em relação ao acórdão de id.

3215267.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que sustenta o embargante pela tempestividade do presente recurso vez que não teria sido intimado de acórdão,
com efeito,
embora a parte alegue não ter sido intimada
do acórdão proferido em
25.08.2022
(id.
3215267
), em consulta ao Diário Oficial do Poder Judiciário Estadual, no dia
05
.
08
.2021, constata-se a publicação da pauta de julgamento, com expressa intimação da parte, pelos respectivos patronos (cadastrados nos autos)
(
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220805&idorgao=1904&catid=23
).

A propósito, o edital de publicação da pauta constou expressamente a informação de que o prazo para interposição de recursos do acórdão
se iniciaria na própria data da sessão, em conformidade com a disposição do artigo 37 do Regimento Interno do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Resolução 023/2016), certo de que o artigo 272 do Código de Processo Civil preconiza a possibilidade de intimação por meio de publicação no órgão oficial.

Art. 37.
O termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento.

(...)

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Ante o exposto, considerando a regularidade da intimação iniciada no dia da sessão,
deixa-se de conhecer dos embargos
, em razão da ausência de pressuposto processual, isto é, recurso se encontra intempestivo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.